Tribunal: TJSP
Processo: 1501429-55.2021.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Apelação. Furto praticado mediante fraude. Recurso do Ministério Público. Pleitos objetivando: a) fixação da pena base acima do mínimo legal; b) reconhecimento da incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal; c) fixação do regime inicial fechado. Recurso defensivo. Pleitos objetivando: a) desclassificação para o crime de estelionato; b) fixação de regime

Ementa:
Apelação. Furto praticado mediante fraude. Recurso do Ministério Público. Pleitos objetivando: a) fixação da pena base acima do mínimo legal; b) reconhecimento da incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal; c) fixação do regime inicial fechado. Recurso defensivo. Pleitos objetivando: a) desclassificação para o crime de estelionato; b) fixação de regime inicial aberto; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; d) reconhecimento da detração.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e da testemunha policial coesos e livres de contradições. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Réu confesso.
2. Pleito objetivando a desclassificação para o delito de estelionato. Impossibilidade. Vítima que não foi induzida a realizar operação bancária em favor de terceiro, tampouco autorizou a transação realizada pelo acusado. Ausência de elementos caracterizadores do crime de estelionato. Fraude comprovada. Acusado que afastou a vigilância da vítima sobre a sua conta bancária e, aproveitando-se daquela situação, subtraiu valores.
3. Dosimetria da pena que merece reparos. 3.1. Ausência de circunstâncias judiciais que permitem a manutenção da fixação da pena base no mínimo legal. 3.2. Compensação integral entre agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Circunstâncias igualmente preponderantes. Precedentes. 3.3. Impossibilidade de reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Inexistência de elementos a indicar que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito. 3.4. Manutenção do regime fixado em sentença. Crime praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Regime semiaberto que melhor atende às finalidades preventiva e repressiva que orientam a sanção penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão do sursis.
4. Recursos ministerial conhecido e não provido. Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido.